Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-54.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DOS AUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS DO PAI REGISTRAL. DIREITO PERSONALÍSSIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A adoção, pelo juiz, de entendimento contrário aos interesses dos autores, de forma clara e fundamentada, não revela deficiência ou omissão na fundamentação.
2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, devidamente fundamentada, em razão da falta de legitimidade ativa, não caracteriza cerceamento de defesa.
3. A legitimidade ativa para a ação negatória de paternidade é exclusiva do pai registral, por se tratar de ação de estado em que se discute direito intransmissível, personalíssimo, não comportando a sub-rogação dos avós, mesmo em se tratando de paternidade socioafetiva, sendo permitido, contudo, apenas que tivessem ingressado em eventual demanda ajuizada em vida pelo genitor falecido, o que não ocorreu.
4. Apelação conhecida e desprovida.